Tribunal: STF
Processo: HC 250647
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 969.433.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E REINCIDÊNCIA. CONHECIDO E DENEGADO. HABEAS CORPUS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. impetrado em favor de investigada por tráfico de drogas, em Habeas corpus face de decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na gravidade do delito e na reincidência da paciente, que já possui condenações anteriores por crimes relacionados ao tráfico. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, considerando a gravidade do delito e o risco à ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e na reincidência da paciente, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas. 



    4. A manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa da paciente, que foi presa em flagrante durante a execução de pena com monitoração eletrônica.



      5. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, está acompanhada de apetrechos que indicam envolvimento com o tráfico, o que justifica a prisão preventiva. 



    6. Não cabe, na via do habeas corpus, discutir a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, pois isso diz respeito ao mérito da ação penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. conhecido e denegado. Habeas corpus Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, além de demonstrar o risco gerado pela liberdade do imputado, especialmente em casos de reincidência e envolvimento em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente.



    Argumenta que “a apreensão de apenas 10 gramas de maconha é insuficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo a medida desproporcional diante da mínima gravidade objetiva do fato”. Alega, ainda, que “a decisão limitou-se a afirmar, genericamente, a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar elementos concretos que evidenciem periculosidade da paciente ou risco à sociedade” e que “reincidência não justifica, por si só, a prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. O conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente Helen de Andrade; 



    2. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; 



    3. A intimação do Ministério Público para manifestação; 



    4. Ao final, que seja confirmada a ordem, garantindo-se a liberdade da paciente.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente